Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726898-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ALECIO QUEIROZ LEAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens em nome do devedor pelo sistema Sisbajud, em sua modalidade reiterada, nos autos da execução de título extrajudicial 0708605-95.2023.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização da diligência supramencionada, por meio do Sisbajud. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera (R$ 186,02), não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cédula de crédito bancário - ID 157921773) pelo prazo de 1 (um) ano (até 5/06/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “indeferir o pedido sob as alegações avençadas vai totalmente contra os princípios da cooperação e as medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça”; (b) “o julgador a quo não pode basear sua decisão apenas em uma suposição (ausência de bens penhoráveis), inclusive, porque, o pedido de reiteração automática (teimosinha) por 60 (sessenta) dias tem o único propósito de alcançar com maiores chances de retorno a localização de bens financeiros, logo, o indeferimento do pedido com base em tal premissa não se revela acertada, uma vez que a execução se faz em interesse do credor”; (c) “o nobre julgador não pode simplesmente supor a ausência de bens penhoráveis em nome do agravado, isso porque, a suspensão do processo baseada apenas na suposição de que estes meios foram esgotados contraria o princípio da efetividade da jurisdição, pois impede a concretização da justiça e a efetivação do direito da parte agravante”; (d) “verifica-se a probabilidade do direito tendo em vista que a presente ação versa sobre título executivo extrajudicial, o qual está em débito o agravado, bem como o fato de não ter sido exaurido os meios de localização de bens da devedora e ausência de intimação da parte agravante para indicação de novas medidas constritivas. Já no que tange ao requisito de que haja o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, está caracterizado pelo iminente início de prescrição intercorrente do processo, dado que a decisão ora agravada suspende os autos em 01 (um) ano”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido (id 60986341). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I), diante da necessidade de se impor um critério temporal delimitador a encargo do exequente. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. O caso concreto versa sobre execução de título extrajudicial ajuizada em maio de 2023, em razão do inadimplemento de cédula de crédito bancário, e o débito perseguido alcança estimativa superior a R$ 19.220,00, sendo que a parte devedora não praticou qualquer ato à satisfação (parcial ou não) da dívida, senão apenas confessado a sua existência. O e. Juízo de origem deferiu a consulta de ativos por meio dos sistemas Sisbajud (simples), Bacenjud e Renajud, as quais resultaram infrutíferas. No entanto, não acolheu o pedido de reiteração de buscas (modalidade “teimosinha”). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, num processo em que todos os sujeitos devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Nesse norte, no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de ser observado que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Sisbajud (modalidade reiterada) deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No presente cenário processual, nos termos solicitados pela parte agravante, mostra-se viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente. Nesse sentido é o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1721915, DJE: 7/7/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. 3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI Acórdão 1715961, DJE: 12/7/2023) (g.n.) Desse modo, se mostra razoável a reiteração de busca de bens do devedor, por meio do sistema judicial (Sisbajud, na modalidade “teimosinha”), limitada ao prazo de 30(trinta) dias, com o termo inicial a encargo da parte agravante. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (prazo de trinta dias com indicação do termo inicial a cargo do agravante). Comunique-se o e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator